Tribunal: TJSP
Processo: 2083351-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e aplicação da Súmula Vinculante 56 do E. STF. Autos físicos. Cumprimento de pena em unidade prisional inadequada, em outro Estado da Federação – Alfenas/Mg. Condenação pela Justiça Paulista, em regime inicial semiaberto. Mandado de prisão cumprido. Guia de execução expedida e não recebida pelo juízo das execuções do local da prisão, em razão da

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e aplicação da Súmula Vinculante 56 do E. STF. Autos físicos. Cumprimento de pena em unidade prisional inadequada, em outro Estado da Federação – Alfenas/Mg. Condenação pela Justiça Paulista, em regime inicial semiaberto. Mandado de prisão cumprido. Guia de execução expedida e não recebida pelo juízo das execuções do local da prisão, em razão da pandemia. Declaratórios com natureza infringencial e de mero prequestionamento. Embargos rejeitados, com recomendação.